Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. IMPEDIMENTO DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$1.000,00).
1. Preliminares de inadmissão recursal por efeito preclusivo e violação ao princípio da dialeticidade. Em que pesem os argumentos do recorrido, as alegações do recorrente foram oportunamente informadas na contestação. O recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Rejeitadas.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
3. O recorrente, de forma unilateral, em clara ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, aplicou ao filiado a penalidade de suspensão de sua credencial pelo prazo de 6 (seis) meses, vindo a notificá-lo somente após impedir o acesso às suas dependências, em duas ocasiões.
4. Dano moral. O recorrido passou por constrangimentos ao ser barrado na entrada das dependências do recorrente, por meio da catraca de acesso; conclui-se que os fatos não se traduzem em mero descumprimento contratual, mas sim em aborrecimento desarrazoado, que transborda das simples vicissitudes do cotidiano. Precedente desta Turma: Acórdão 1629519.
5. Do valor fixado. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO); analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor de R$1.000,00 (mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto, objetivando não só trazer ao consumidor algum alento ao seu sofrimento, mas também repreender a conduta do ofensor.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.